Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
tutela Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749527-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora P.H.C.C. representado por seu genitor R. M. C., contra decisão (ID 255955730 do processo de origem) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento denominado Genryzon (somatropina / somatrogona). Em suas razões recursais (ID 78263728), lega o recorrente que é beneficiário do plano de saúde “Cassi Família II”, mantido pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Informa que, após acompanhamento médico com endocrinologista pediátrica, foi diagnosticado com hipopituitarismo (CID E23.0), apresentando deficiência funcional do hormônio do crescimento (IGF1), baixa velocidade de crescimento e previsão de estatura final aquém da média familiar, o que pode acarretar prejuízos físicos, emocionais e psicossociais irreversíveis. Sustenta que o tratamento com o hormônio de crescimento Genryzon foi prescrito como imprescindível para assegurar o desenvolvimento adequado, sendo necessário seu início imediato, em razão da chamada “janela de oportunidade terapêutica”, que se encerra com o fim do crescimento puberal. Afirma que, diante da urgência, adquiriu duas unidades do medicamento, no valor de R$ 3.998,00, parceladas, e iniciou o tratamento, tendo obtido ganho de 3 cm de estatura em curto período, o que demonstra a eficácia da terapia. Relata que, mesmo após cumprir exigências administrativas da operadora, como inclusão do código TUSS no relatório médico, teve o pedido de fornecimento do medicamento negado, sob a alegação de ausência de cobertura contratual. Argumenta que a negativa é indevida e abusiva, pois o medicamento está incluído no rol da ANS, possui registro ativo na ANVISA, está previsto na RENAME 2022 e é recomendado pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da patologia diagnosticada. Defende que a decisão agravada se equivocou ao indeferir a tutela com base na expressão “deficiência discreta” constante do relatório médico, pois tal qualificação não afasta o diagnóstico nem a necessidade do tratamento, mas apenas indica estágio inicial da doença, reforçando a urgência da intervenção. Aduz que a operadora de saúde, ao negar o fornecimento do medicamento, viola o direito à saúde do menor, protegido pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado forneça o medicamento Genryzon, na dosagem prescrita, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, bem como a procedência do pedido ao final. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça pela decisão de ID 253320309 do processo de origem. É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não vislumbro a presença da verossimilhança nas alegações apresentadas pelo agravante para o deferimento da medida pleiteada. Verifica-se que o autor agravante é beneficiário do plano de saúde da agravada, sendo que o relatório médico constante nos autos (ID 2530880), aponta a necessidade do tratamento, com a utilização do medicamento indicado, para assegurar o crescimento e desenvolvimento adequado do paciente, permitindo alcançar uma estatura final próxima a média familiar. Contudo, a operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento pois o plano Cassi Família II, o qual o agravante é beneficiário, não possui cobertura contratual para este benefício. No presente caso, observa-se se tratar de medicação de uso domiciliar, pois não consta qualquer alusão à necessidade de administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial. É certo que, no artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, resta prevista a legítima recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, cabendo observar que as únicas exceções destacadas dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;” “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;” No mesmo sentido, a Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permite a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos para tratamento oncológico e antineoplásicos (artigo 20, §1o, inciso VI). Nesse contexto, não obstante a existência de recomendação médica para o fornecimento da medicação para o tratamento da parte autora agravante, não se vislumbra neste momento processual a ilegalidade ou abusividade na negativa do plano de saúde réu quanto a recusa em disponibilizar ao autor a medicação em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora